Tribunal: TJPA
Processo: 0014960-62.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014960-62.2017.8.14.0401

APELANTE: RONILSON DE OLIVEIRA MIRANDA, GERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014960-62.2017.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
: JUÍZO DA 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTES:
GERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA e RONILSON DE OLIVEIRA MIRANDA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e DALMÉRIO MENDES DIAS (OAB/PA 13.130).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 5 (CINCO) MESES. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580, CPP).

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelos réus contra a r. sentença que os condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada no âmbito de violência doméstica. As defesas arguem, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição e a incompetência do juízo, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se, precipuamente, a verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto, considerando o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de mérito referente à prescrição deve ser acolhida. Por ser matéria de ordem pública, precede a análise de qualquer outra tese recursal e deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. No caso, a pena para ambos os réus foi fixada em 05 (cinco) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, a teor do art. 109, VI, do mesmo diploma legal.

5. Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (04/08/2017) e a data da publicação da sentença condenatória
(18/10/2023)
, transcorreu lapso temporal superior a 6 (seis) anos, operando-se, de forma inequívoca, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. A tese é tão manifesta que foi acolhida pelo próprio Ministério Público, por meio do parecer emitido pela Douta Procuradoria de Justiça nesta instância, que opinou pelo provimento dos recursos defensivos para declarar extinta a punibilidade dos apelantes.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses de mérito dos apelos, incluindo a preliminar de incompetência do juízo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e, no mérito, providos, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; e 110, § 1º. Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 655.042/RO; TJ-PA - APR 0001202-21.2012.8.14.0941.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
GERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e por
RONILSON DE OLIVEIRA MIRANDA
, por meio de seu advogado constituído, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena idêntica de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena.

Consta da denúncia (id

18346786) que, no dia 13 de junho de 2017, os apelantes, que são primos da vítima Naete Pereira Guimarães e com ela coabitavam, teriam agredido-a fisicamente após uma discussão doméstica.

A denúncia foi recebida em
04 de agosto de 2017
. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID

18346942).

Em suas razões (ID

18534999), a defesa de Ronilson de Oliveira Miranda pugnou, preliminarmente, pela declaração de extinção da punibilidade em face da prescrição retroativa. A defesa de Gerson Pinheiro de Oliveira arguiu a incompetência do juízo. No mérito, ambas as defesas requereram a absolvição por insuficiência de provas (ID

21568082).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção da sentença (ID

21932748).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos, para que seja declarada extinta a punibilidade dos réus em razão da ocorrência da prescrição (ID

22762999).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos RECURSOS
.

2. DA PRELIMINAR DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A defesa do apelante Ronilson de Oliveira Miranda argui, como tese principal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. A preliminar merece acolhimento, impondo-se a extinção da punibilidade de ambos os apelantes.

A tese prescricional, embora arguida expressamente apenas pela defesa de Ronilson de Oliveira Miranda, deve ser estendida, de ofício, ao corréu Gerson Pinheiro de Oliveira, por se tratar de circunstância objetiva que a todos aproveita, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Conforme estabelece o art. 61 do Código de Processo Penal, a prescrição é matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício.

No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público, devidamente intimado, não interpôs recurso para agravar a pena. Tal circunstância atrai a incidência do art. 110, § 1º, do Código Penal, que determina que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Ambos os apelantes foram condenados à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
. Nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
, o prazo prescricional para penas inferiores a 1 (um) ano é de
3 (três) anos
.

O curso da prescrição foi interrompido pelo recebimento da denúncia, em
04 de agosto de 2017
. O marco interruptivo subsequente foi a publicação da sentença condenatória recorrível, em
18 de outubro de 2023
.

Da análise cronológica, constata-se que entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória transcorreu um lapso temporal de
mais de 6 (seis) anos
, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] PRESCRIÇÃO. [...] 6.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código
[...]. (STJ - AgRg no HC n. 655.042/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. PENA APLICADA NO QUANTUM DE 01 (UM) ANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A denúncia foi recebida em 05/02/2014 e a sentença, que infligiu ao recorrente a pena de 01 (um) ano de detenção, foi prolatada em 31/07/2018. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, estando configurada a prescrição retroativa, na forma do art. 109, inc. V, c/c 110 §1º, ambos do CP. portanto, a punibilidade do recorrente está extinta na forma do art. 107, inc. IV do CP
. (TJ-PA - APR: 0001202-21.2012.8.14.0941, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 22/03/2022) – destaquei.

A robustez da tese é corroborada pela atuação do próprio órgão acusador em segunda instância. A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Hezedequias Mesquita da Costa, em seu parecer, manifestou-se de forma expressa e fundamentada pelo reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, diante da manifesta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a extinção da punibilidade dos apelantes é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para
declarar extinta a punibilidade
dos apelantes
GERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
RONILSON DE OLIVEIRA MIRANDA
, em relação ao crime apurado nestes autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025